Tribunal: TJES
Processo: 5005870-05.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2025-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005870-05.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ALVERINO MARCONSINI

AGRAVADO: DAVI SANTOS LOPES

RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSOR DATIVO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. DESCABIMENTO. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por DAVI SANTOS LOPES, por meio de defensora dativa, contra acórdão proferido pela 2ª Câmara Cível do TJES que, à unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto por ALVERINO MARCONSINI. O embargante alega omissão do acórdão quanto ao arbitramento de honorários advocatícios em favor da defensora dativa, requerendo a correção do julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se há omissão no acórdão recorrido quanto à ausência de arbitramento de honorários advocatícios à defensora dativa que atuou na defesa da parte agravada no Agravo de Instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A fixação de honorários advocatícios ao defensor dativo deve ocorrer apenas ao final da demanda originária, sendo competência do juízo de primeiro grau, que considerará toda a atuação no processo, inclusive em sede recursal.

O julgamento de Agravo de Instrumento não encerra o processo originário, razão pela qual não é o momento processual adequado para o arbitramento de honorários.

A jurisprudência do TJES reitera a impossibilidade de fixação de honorários advocatícios em sede recursal quando houver nomeação do defensor dativo em primeiro grau para atuar em todo o processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A ausência de fixação de honorários advocatícios à defensora dativa no julgamento de Agravo de Instrumento não configura omissão, pois a verba deve ser arbitrada pelo juízo de primeiro grau ao final da demanda.

Não cabe o arbitramento de honorários em sede recursal quando o defensor dativo foi nomeado para atuar em todo o processo.

Embargos de Declaração não se prestam à antecipação de questões processuais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 11; 1.022, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AI nº 5015177-17.2023.8.08.0000, Rel. Des. Marianne Judice de Mattos, 1ª Câmara Cível, j. 19.08.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005870-05.2024.8.08.0000

EMBARGANTE:
DAVI SANTOS LOPES

EMBARGADO:
ALVERINO MARCONSINI

RELATOR:
DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
embargos de declaração
opostos por
DAVI SANTOS LOPES
, por meio de sua advogada dativa, em razão do acórdão id. 11160533, proferido por esta Colenda 2ª Câmara Cível, que, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto por
ALVERINO MARCONSINI
.

Afirma o embargante que o
decisum
foi omisso quanto ao arbitramento de honorários advocatícios em favor da defensora dativa que atuou na defesa dos seus interesses.

Nesse cenário, requer seja sanado o vício, para que sejam arbitrados os honorários advocatícios em conformidade com os parâmetros legais e jurisprudenciais.

Sem delongas, tenho que a pretensão não prospera.

Isto porque, não há fixação de honorários advocatícios no julgamento de agravo de instrumento, eis que não se trata de uma decisão terminativa em relação ao processo, cabendo ao magistrado singular fixar a verba ao final da demanda originária, levando em consideração todo o trabalho desenvolvido durante o trâmite processual, inclusive a atuação em sede recursal.

Neste sentido, a jurisprudência desta Corte:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
HONORÁRIOS ADVOGADO DATIVO. ARBITRAMENTO EM SEDE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
Sendo o advogado da recorrente nomeado em primeira instância para atuar como defensor dativo em todo o processo, não há que se falar no arbitramento de honorários em seu favor em sede de agravo de instrumento
. Precedente deste Eg. TJES. 2. Recurso conhecido e improvido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50151771720238080000, Relator.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível, Julg: 19/08/2024)

Portanto, inexistindo a omissão apontada,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)